Tribunal: TJES
Processo: 5002178-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002178-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOY TUFFI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002178-66.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELOY TUFFI.

ADVOGADO : FÁBIO IZIQUE CHEBABI

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOY TUFFI contra decisão que, nos autos da “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, deferiu a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do ora Agravante, a ser cumprida no endereço em que foi efetivada a citação.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve violação da ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80; (ii) após única tentativa de localização de ativos financeiros e veículos em nome do Agravante, foi deferida a penhora de bens móveis localizados em sua residência; (iii) a ordem de preferência esculpida no art. 11 da LEF somente pode ser mitigada quando haja concordância da parte exequente, entretanto, a referida regra não pode ser interpretada apenas em prol do credor.

Decisão ID 2322784, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002178-66.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002178-66.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELOY TUFFI.

ADVOGADO : FÁBIO IZIQUE CHEBABI

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOY TUFFI contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, deferiu a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do ora Agravante, a ser cumprida no endereço em que foi efetivada a citação.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve violação da ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80; (ii) após única tentativa de localização de ativos financeiros e veículos em nome do Agravante, foi deferida a penhora de bens móveis localizados em sua residência; (iii) a ordem de preferência esculpida no art. 11 da LEF somente pode ser mitigada quando haja concordância da parte exequente, entretanto, a referida regra não pode ser interpretada apenas em prol do credor.

Pois bem.

Não vejo como alterar a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão.

A execução fiscal foi ajuizada inicialmente em desfavor da empresa ESPÍRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA, para cobrar dívida inscrita em CDA nº 1042/2018, no valor de R$ 36.639,43 (trinta e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), decorrente de multa aplicada pelo Procon Municipal.

Houve o redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica, dentre os quais se encontra o ora Agravante, ELOY TUFFI.

Após a citação do sócio Agravante e após diligências sem êxito de localização de bens em seu nome, o Município de Vitória requereu a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do Agravante/Executado.

Contra a decisão que deferiu a penhora nos termos requeridos pelo ente público municipal, o Agravante interpôs o presente recurso.

Não assiste razão, porém, ao Agravante, não havendo novos elementos que alterem a conclusão adotada na decisão ID
2322784.

Isso porque, de fato, nas execuções fiscais, deve ser observada a ordem de preferência dos bens penhoráveis, à luz do art. 11, da
Lei nº 6.830/80
.

No entanto, como o próprio Agravante arguiu, extrai-se dos elementos acostados aos autos que, antes de deferir o pedido de penhora sobre bens móveis, o Juízo
a quo
observou a ordem legal, efetuando diligências anteriores que restaram infrutíferas.

De início, quando somente a empresa executada fazia parte da relação processual, houve busca de bens penhoráveis tanto pelo sistema RenaJud quanto pelo BacenJud, que não resultaram exitosas.

Após a citação do sócio Agravante, houve uma primeira tentativa de bloqueio de valores, por meio do sistema SisbaJud, que restou parcialmente frutífera somente com relação à empresa executada
ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
, com bloqueio de
R$ 3.161,45 (três mil, cento e sessenta e um reais, e quarenta e cinco centavos), do total do débito atualizado de R$ 48.999,66 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Com relação à busca efetivada nas contas bancárias do Agravante, não houve sucesso (ID 9969533 do processo originário).

Posteriormente, em tentativa de inserir restrição em veículo automotivo de propriedade dos executados, através do sistema RenaJud, também não houve êxito (ID 10015667 do processo originário).

Diante disso, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA requereu a penhora sobre os bens móveis da residência do executado/Agravante, considerando que “
todas as diligências e medidas disponíveis a esta Municipalidade para que localizasse bens da executada passíveis a penhora restaram infrutíferas e em pesquisa ao sistema de cadastro deste Município não foi possível encontrar nenhum imóvel em nome do executado
”.

Assim, não há como reconhecer que houve violação à ordem preferencial de bens penhoráveis pelo Juízo da execução.

Ressalta-se, também, que o Agravante tampouco nomeou bens passíveis de penhora, para garantir a execução, nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.830/80
.

Assim, não merece reforma a decisão que determinou a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do executado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002178-66.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002178-66.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELOY TUFFI.

ADVOGADO : FÁBIO IZIQUE CHEBABI

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PENHORA. BENS MÓVEIS. TENTATIVAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 11, DA
LEI Nº 6.830/80. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nas execuções fiscais, deve ser observada a ordem de preferência dos bens penhoráveis, à luz do art. 11, da
Lei nº 6.830/80
.

2. Não houve violação à ordem de penhora prevista na Lei de Execuções Fiscais, pois antes de deferir o pedido de penhora sobre os bens móveis da residência do executado, o Juízo
a quo
observou a ordem legal, efetuando diligências anteriores que restaram infrutíferas.

3. Não houve nomeação de bens passíveis de penhora, para garantir a execução, nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.830/80.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.